Tribunal: STF
Processo: RE 1257678
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –MATÉRIA FÁTICA – INVIABLIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modificando o entendimento do Juízo, afastou a extinção da execução, determinando o pagamento da última parcela de precatório. No extraordinário, o recorrente alega violação dos artigos 100, § 12, da Constituição Federal e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma a não incidência de consectários legais quando realizado o pagamento tempestivamente. Sustenta a aplicabilidade imediata da Lei nº 11.960/09 às prestações em curso. Indica precedentes do Supremo. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    No que tange ao suposto crédito em favor da Fazenda pública improcedente o pleito.
    A Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de indenização em ação de desapropriação, conforme sentença (fls. 336/342) e Acórdão de apelação (fls. 415/419), não podendo ser afastada sua incidência.
    O título judicial fez menção expressa: “sobre a diferença incidirão juros compensatórios de 12% ao ano a contar da imissão provisória na posse e juros de mora a partir do trânsito em julgado, cumuláveis” e o V. Acórdão manteve a r. Decisão. 
    No caso, portanto, é inviável discussão de incidência retroativa sobre os décimos já pagos, tendo em vista que o valor apontado em tese a maior decorre de alteração de entendimento jurisprudencial.
    Assim, nenhuma razão existe a fim de compelir os particulares a restituírem qualquer quantia. 
    [...]
    Portanto, não tendo sido impugnado o cálculo no momento oportuno, não há que se falar na restituição de qualquer valor, já que a questão está acobertada pelo manto da coisa julgada. 
    [...] 
    Por fim, anote-se que o Precatório n° 2720/1994, ordem cronológica n° 509/95, foi submetido ao parcelamento e os particulares aguardam o pagamento da décima parcela, de modo que a extinção da execução deve ser afastada.
    O cálculo a ser realizado pelo DEPRE, em relação ao pagamento do último décimo, deverá observar o mesmo critério utilizado nas nove parcelas anteriormente adimplidas, tendo em vista a inexistência de impugnação específica por parte da Fazenda pública. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 590.751/SP, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela não incidência de juros no pagamento de precatórios, quando realizado no prazo previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Carta federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 30/2000. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltada no acórdão recorrido: o fato de a decisão, quanto aos juros compensatórios, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator